Tribunal: TJDFT
Processo: 0749344-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – TEMA 1404 DO STF – MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada por tráfico de drogas, visando suspender a ação penal e revogar medidas cautelares diversas da prisão. A defesa sustenta nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) requisitados diretamente ao COAF sem autorização judicial, incompetência do juízo, cerceamento de defesa e ausência de fundamentação das cautelares impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) validade do compartilhamento de RIFs sem autorização judicial; (ii) possibilidade de suspensão da ação penal em razão do Tema 1404 do STF; (iii) ocorrência de cerceamento de defesa por falta de acesso integral aos autos; (iv) fundamentação das medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus não é via adequada para exame aprofundado de provas, destinando-se apenas a sanar ilegalidade manifesta na restrição à liberdade.
2. O STF, no Tema 990, reconhece a constitucionalidade do compartilhamento de RIFs entre COAF/UIF e órgãos de persecução penal sem prévia autorização judicial, inclusive mediante solicitação direta, desde que assegurado sigilo e controle jurisdicional posterior.
3. A suspensão determinada no RE 1537165/SP (Tema 1404) não alcança processos que reconheceram a validade das requisições de relatórios, mas apenas aqueles em que houve anulação dos RIFs, o que não ocorre no caso concreto.
4. Não há demonstração de acesso a RIFs relativos à paciente, cuja inclusão na investigação decorreu de quebra de sigilo telemático autorizada judicialmente.
5. O contraditório pode ser diferido, não havendo prejuízo pelo fato de nem todos os elementos investigativos estarem juntados aos autos, afastando alegação de cerceamento de defesa.
6. As medidas cautelares impostas foram devidamente fundamentadas, visando mitigar riscos de rearticulação criminosa e garantir a aplicação da lei penal, sendo solução intermediária à prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: É constitucional o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira entre COAF/UIF e órgãos de persecução penal sem autorização judicial prévia, desde que assegurado sigilo e controle jurisdicional posterior, não configurando nulidade ou constrangimento ilegal quando inexistente prejuízo à defesa e presentes fundamentos para medidas cautelares diversas da prisão.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal; Art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil; Art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal; Lei no 9.613/1998, art. 1o, § 1o, II e § 4o; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, V.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.055.941/SP (Tema 990), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2019, DJe 18/03/2021; STF, Rcl 61944 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 02/04/2024, DJe 28/05/2024; TJDFT, Acórdão 2064153, HCCrim 0743562-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 06/11/2025, DJe 13/11/2025.